Tribunal: TJDFT
Processo: 0722458-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722458-11.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALTER VITOR RABELO APELADO: ALTAMIRANDO RIBEIRO MELO, ELZITA DA SILVA MELO D E S P A C H O O apelante formulou pedido de gratuidade no bojo do recurso de apelação. Não obstante, em análise à petição inicial e demais documentos, verifico que o pedido de justiça gratuita foi indeferido originariamente. A concessão do benefício depende de análise mais detalhada, assim, deverá o apelante juntar aos autos a declaração de hipossuficiência, a última declaração de imposto de renda, contracheques dos últimos três meses, extratos de todas suas contas bancárias dos últimos três meses, extratos das últimas três faturas dos cartões de crédito que possuir e demais documentos que entender necessário para comprovação da situação de hipossuficiência alegada. Ressalto que a comprovação da renda é familiar, assim, se houver cônjuge ou companheiro(a), deverá juntar a respectiva documentação comprobatória da renda. Intime-se o apelante, com fundamento nos artigos 9o e 10 do CPC, para juntar os documentos complementares, sob pena de indeferimento da gratuidade e não conhecimento do recurso, ou para recolhimento do preparo no valor de apenas R$ 22,18. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator